Tribunal: TJMT
Processo: 0011850-30.2009.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011850-30.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[SILAS CAETANO DE FARIAS - CPF: 027.838.001-87 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), AGNALDO DE OLIVEIRA PRADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM -
ANÁLISE DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS EM APELAÇÃO - JULGADOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, PENA-BASE INIDÔNEA E EXACERBADA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA E CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR - APELANTE CONCORREU
PARA A PRÁTICA DO CRIME - NÃO ABSOLVIÇÃO - DECISÃO DOS JURADOS - ENTENDIMENTO DOS JURADOS - SU
PORTE EM DEPOIMENTO DO

FILHO DO APELANTE E TESTEMUNHA -
OPÇÃO
POR CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL -
PENA-BASE -
PREMEDITAÇÃO
- FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM DECORRÊNCIA DA MAIOR CULPABILIDADE - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 49 - CONDENAÇÕES ANTERIORES - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO -

ORIENTAÇÃO DO STF - FRAÇÃO DE
1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE PRESERVADA - PRISÃO DOMICILIAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - LEP, ART. 117 - ARESTOS DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO -

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

A
premeditação
do crime

constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, transitada em julgado depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes (STJ, REsp no 1465666/MG -; HC 530738/RS; AgRg no REsp 1840109/PR).

O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP), diretriz essa não observada pelo juiz da causa.
Logo, pena-base fixada pela Juíza-Presidente deve ser mantida.

“Competirá ao
Juiz
da
Execução
decidir eventuais questões incidentais, consoante dispõe o art. 66, inc. III, alínea f, da Lei de
Execução Penal
, inclusive deliberar sobre a concessão da prisão
domiciliar
, atentando-se para os requisitos previstos no art. 117 da referida Lei”
(TJMT, N.U 0000329-48.2015.8.11.0052)

Se o pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal
“o seu conhecimento em sede de apelação é incabível”
(N.U 0004037-41.2013.8.11.0064).

Se os pr
eceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE n. 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0011850-30.2009.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

SILAS CAETANO DE FARIAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SILAS CAETANO DE FARIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U
0011850-30.2009.8.11.0042
Código 144653), que o condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outros crimes] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, IV e V do CP – (fls. 1.222/1.134).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos; 2) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena e o cumprimento
“em prisão domiciliar, devido a sua idade avançada (80 anos) e seu quadro de saúde debilitado”
.

Prequestiona o art. 5o, XXXVIII, ‘a’ e LXIII da CF; o art. 59 do CP e o art. 593, III, do CPP (fls. 1.157/1.199).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscitou o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento (fls. 1.229/1.250).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar arguida pelo órgão ministerial de primeiro grau, conhecimento parcial e desprovimento do recurso do apelante, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por homicídio qualificado – Irresignação defensiva – Preliminar arguida pelo Ministério Público em contrarrazões – Alegação de preclusão pro judicato, pois a existência de indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado já foram analisadas e decidas quando da apreciação do Recurso em Sentido Estrito – Inadmissibilidade – Decisão sobre culpa ou inocência do réu é de exclusividade do Conselho de Sentença – Em sede de apelação, o Tribunal analisa de forma mais aprofundada, em cognição exauriente, se a decisão dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos – Mérito: Sustenta que a decisão do júri é contrária à prova dos autos, já que a participação do réu não restou comprovada – Improcedência – Materialidade e autoria evidentes – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular – Alternativamente, almeja a redução da pena – Impossibilidade – Existência de circunstâncias judiciais negativas autorizam a manutenção da reprimenda no patamar estipulado na sentença condenatória – Dosimetria devidamente fundamentada e quantum fixado de maneira proporcional e adequada ao caso – Pleiteia que o réu possa dar continuidade ao cumprimento da pena em prisão domiciliar – Matéria que deve ser apreciada pelo juízo da execução penal – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento parcial do recurso e, na extensão conhecida, pelo seu desprovimento.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 1.253/1.266).

É o relatório.

À d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões, suscita o não conhecimento do apelo sob assertiva de preclusão
pro judicato
, ao considerar ser
“inviável que se devolva ao Tribunal, matéria que, por meio de cognição exauriente do contexto probatório, já foi apreciada”
em Recurso em Sentido Estrito (fls. 1.230/1.231).

Nesse ponto, adota-se o entendimento da i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
“in verbis”
:

“A preclusão pro judicato (art. 505, CPC) visa impedir que o Magistrado que já tenha praticado ato decisório, possa modificá-lo ou novamente decidir, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

No presente caso, verifica-se que a Defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n° 141562/2016 (em 12.04.2016 - id. 65043479) pleiteando a impronúncia do acusado e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, que foi desprovido [...]

No recurso em sentido estrito não é dado ao Tribunal o exame aprofundado sobre a autoria delitiva, cabendo apenas a averiguação da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, suficientes para submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse passo, somente após o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, é possível que o e. Tribunal de Justiça, em sede de apelação, faça o exame mais aprofundado das provas, no intuito de averiguar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a elas. Aliás, em caso positivo, cabe a

anulação do julgamento e a determinação de novo julgamento pelo ao Tribunal do Júri. [...]

Desse modo, tenho que não é possível acolher a tese da acusação sobre a ocorrência de preclusão pro judicato, devendo ser rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões pelo i. Representante do MP.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 1.253/1.266)

Em reforço, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A análise feita pelo Tribunal em sede de recurso em sentido estrito interposto anteriormente contra a decisão de pronúncia não se confunde com a apreciação feita em apelação proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos.”
(TJMT, AP N.U 0002448-80.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.5.2021)

“O fato de este Tribunal ad quem, ao julgar o
recurso
em
sentido estrito
outrora interposto pelo réu em face de sua pronúncia, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a ele, por si só, não impede o manejo da posterior
apelação
visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do
recurso
, ainda que para o seu posterior desprovimento.”
(TJMT, N.U 0006549-05.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 25.2.2021)

Por conseguinte, o apelo deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 02 de fevereiro de 2009, por volta das 13h30min, na residência localizada à rua Alfenas, no 1002, bairro Jd. Mariana, nesta Capital, a mando

do

denunciado

SILAS

CAETANO

DE

FARIAS,

dois

indivíduos

não identificados, imbuídos de evidente animus necandi, para assegurar a impunidade de outros crimes e com recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Agnaldo de Oliveira Prado com diversos disparos de arma de fogo, conforme fazem prova as lesões corporais descritas no laudo pericial de necropsia e mapa topográfico de fls.121-132 (n.°01-01-0097-01/2009).

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, um indivíduo não identificado bateu palmas na frente da casa da Juliene, ex-esposa da vítima, com quem esta última mantinha um bom relacionamento, oportunidade em que o adolescente Klauss Winicius Souza Prado (filho da vítima) o atendeu. Na ocasião, o indivíduo perguntou sobre a vítima e disse que estava interessado na compra de um veículo VW/Gol, branco.

Ato contínuo, Klauss entrou na residência e quando ligou para seu pai (vítima) ele disse que já estava dentro da garagem da casa atendendo o indivíduo que estava interessado no carro.

Em seguida, Klauss foi até a garagem e viu seu pai conversando com um outro indivíduo que aparentava estar interessado no VW/Gol. Pouco depois, Klaus ouviu diversos disparos de arma de fogo e quando correu para frente da casa se deparou com seu pai alvejado e caído no chão.

A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito nó local dó crime, conforme laudo pericial de fls. 121-132 e certidão de óbito de fls. 37.

Apesar de não terem sido identificados os dois executores do homicídio, apurou-se que o mandante do crime foi o denunciado SILAS CAETANO DE FARIAS, ex-sócio da vítima em uma loja de venda de veículo (Stock Veículos).

Restou comprovado que o motivo do crime se deu em razão da vítima ter conhecimento de que o denunciado SILAS teria participado dos homicídios que vitimaram seus próprios filhos Marcelo, Jorge Salomão e Erick Puffal, e de ter revelado esses fatos ao único filho sobrevivente Jassan Thiago Rosa Jorge (filho de SILAS e irmão de Marcelo, Jorge Salomão e Erick Puffal).

Além disso, vale ressaltar que após o assassinado da vítima Agnaldo, Jassan também foi alvo de uma tentativa de homicídio, sendo que o denunciado SILAS foi denunciado por ter mandado executá-lo.

Portanto, não restam dúvidas de que o crime praticado a mando do denunciado SILAS foi cometido para assegurar a impunidade dos outros homicídios que ele cometeu, bem como por recurso que dificultou a defesa da vítima Agnaldo, que foi surpreendida pelos executores com diversos disparos de arma de fogo, que agiam sob pretexto de serem compradores.

Em face do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia SILAS CAETANO DE FARIAS como incurso na sanção do artigo 121, § 2o, IV e V, do Código Penal, c/c as disposições da Lei n° 8.072/90 [...]
”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – fls. 13/17).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1o Quesito: No dia 02 de fevereiro de 2009, por volta das 13h30min, na residência localizada na Rua Alfenas, no 1002, Bairro Jardim Mariana, nesta Capital, a vítima AGNALDO DE OLIVEIRA PRADO foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 129/233, que foram a causa de sua morte?

04 SIM

2o Quesito: Terceiras pessoas não identificadas efetuaram os disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3o Quesito: O acusado SILAS CAETANO DE FARIAS concorreu para a prática do crime, ordenando que terceiras pessoas matassem a vítima?

04 SIM

X

01 NÃO

4o Quesito: O jurado absolve 0acusado?

04 NÃO

X

03 SIM

5o Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois colhida de surpresa por seus executores, que se fizeram passar por compradores de veículo?

04 SIM

X

02 NÃO

6o Quesito: O acusado tinha conhecimento de que a vítima seria atingida de surpresa?

04 SIM

X

01 NÃO

7o Quesito: O crime foi cometido para assegurar a impunidade de outros crimes, uma vez que a vítima sabia que o acusado supostamente teria mandado matar seus próprios filhos, em datas pretéritas?

04 NÃO

X

03 SIM”
(fls. 1.119/1.120).

A Juíza-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, à qual estou vinculada, CONDENO o réu SILAS CAETANO DE FARIAS, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e V, do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que, como autor mediato do crime, agiu com desígnio e premeditação no seu intento delituoso;

Ao tomar conhecimento de que Agnaldo havia traído sua confiança e lhe imputado à prática de vários crimes de homicídio, SILAS contratou terceira pessoa para matá-lo, indicando, ainda, o local exato da execução, cuja circunstância configura a intensidade do dolo, revelando uma maior reprovabilidade social que, por si só, autoriza a majoração da pena-base;

Ademais, a vítima foi assassinada mediante múltiplos disparos de arma de fogo (no mínimo três), todos na região da cabeça, do que se denota a violência empregada na execução do homicídio, certamente de conhecimento prévio do réu, autor intelectual do delito;

Como se vê, Silas agiu de forma premeditada, extremamente fria (notadamente por se declarar amigo de Agnaldo), em concurso de agentes, sendo a vítima executada de maneira extremamente violenta, extrapolando sobremaneira a descrição do tipo penal, conduta que deve ser mais severamente apenada: [...]

O réu registra antecedente criminal por delito da mesma natureza, consistente em homicídio consumado, triplamente qualificado, praticado no ano de 2006, pelo qual foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, cuja sentença transitou em julgado no dia 04/08/2017 (Processo Executivo de Pena código n.: 350341 – fls. 326); [...]

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão: exasperação de 02 (dois) anos para a sua culpabilidade extremamente acentuada e de mais 02 (dois) anos em face do registro de antecedente criminal. [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outros delitos), de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo penal qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima) enquanto a outra servirá como circunstância agravante (crime cometido para assegurar a impunidade de outro delito): [...]

Assim, reconheço a circunstância agravante previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “b” (para assegurar a impunidade de outro crime), do Código Penal.

Por outro lado, caracterizada a atenuante descrita no artigo 65, inciso I, do mesmo Codéx, porquanto o réu atualmente conta com mais de 70 anos, a qual, conforme preceitua o artigo 67, do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, é igualmente preponderante com a motivação negativa do crime, devendo ser com ela compensada. Vejamos o teor do artigo: [...]

Assim sendo, mantenho a reprimenda em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, ausentes outras causas ou circunstâncias que possam influir nesse quantum. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado [...]

O réu sempre respondeu a este processo em liberdade. Contudo, analisando os autos, observo que neste momento faz-se necessária a decretação da prisão preventiva do sentenciado para a garantia da ordem pública. [...]

De outro lado, consta nos autos que o réu é pessoa idosa, contando atualmente com 79 anos de idade, é portador de cardiopatia hipertensiva e diabete mellito tipo II, câncer de pele e, que necessita de constante medicação e acompanhamento da pressão arterial.

Também restou demonstrado que o seu tratamento em uma unidade prisional é dificultoso em face da necessidade constante de exames periódicos e dieta rigorosamente controlada que não tem como ser disponibilizada nos estabelecimentos prisionais deste Estado. [...]

Em se tratando de questão relevante, que diz respeito à saúde e até mesmo à própria vida do réu e, notadamente porque não elidida por nenhuma prova contrária, o artigo 318 do Código de Processo Penal permite que o juiz substitua a prisão preventiva por domiciliar, entre outros casos, quando o acusado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave" (inciso II).

Assim sendo, por considerar o encarceramento do sentenciado poderia acarretar o agravamento do quadro clínico ou até levá-lo a óbito, notadamente porque conta com quase 80 anos de idade, entendo que a prisão domiciliar pode ser aplicada no caso concreto. [...]

Isto posto, concedo ao condenado SILAS CAETANO DE FARIAS o benefício da substituição da prisão preventiva pela DOMICILIAR, a qual deverá ser cumprida no seguinte endereço: Rua dos Lírios, Altos dos Lírios, Bairro Despraiado, Residencial UNIC, casa 19, Cuiabá-MT. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 1.122/1.134)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada na Certidão de Óbito (fls. 64), Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-0097-01/2009 (fls. 175/191), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 180/181), e Laudo Pericial do Local do Crime no 02-06-000561/2009 (fls. 316/344), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de
Klaus Vinícius Souza Prado e Alberto Lobo Oliveira Prado (filhos da vítima – fls. 36/41 e 47/49), Gracielle Dias de Souza (companheira da vítima – fls. 42/46), Juliene Adelaine de Almeida Lobo (ex-esposa da vítima – fls. 50/53) Agnaldo Oliveira da Silva, Claudiomiro Alves de Oliveira e Edson Rodrigues Abes (testemunhas – fls. 54/56, 76/80 e 97/103, respectivamente), Elis Regina de Souza Santos (ex-esposa da vítima – fls. 57/59), Waldecy Ribeiro de Ataíde (fls. 107/112 e 155/158), Sebastião Inácio Jorge Filho (testemunha – fls. 127/131), Jassan Thiago Rosa Jorge (filho do apelante – fls. 153/154 e fls. 200/212), Marco do Carmo Assunção (policial militar – fls. 149/150), Sebastião Inácio Jorge Filho (testemunha – fls. 151/152), bem como interrogado SILAS CAETANO DE FARIAS (apelante - fls. 298/302).

Em Juízo, realizou-se a oitiva de Klaus Vinícius Souza Prado (filho da vítima), Gracielle Dias de Souza (ex-companheira da vítima),
J
uliene Adelaine de Almeida Lobo (ex-esposa da vítima), Sebastião Inácio Jorge Filho (testemunha), Agnaldo Oliveira da Silva (testemunha), Elis Regina de Souza Santos (testemunha), Núbia Alves Lopes de Ataídes (testemunha), Raphaely de Campos Almeida Lobo (testemunha), Jassan Thiago Rosa Jorge (filho do apelante), e o interrogatório do apelante (
Mídias de fls. 1.218/1.219
).

Na sessão plenária, foram inquiridos Jassan Thiago Rosa Jorge, Agnaldo Oliveira da Silva, Silvania Gracielli Barros Faria Gerbelli, Sebastião Inácio Jorge Filho,
J
uliene Adelaine de Almeida Lobo, e o apelante
(Mídias de fls. 1.218/1.219).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- a vítima
Agnaldo de Oliveira Prado e o apelante
SILAS CAETANO DE FARIAS
eram sócios de uma garagem de venda de automóveis denominada “Stock Veículo” e uma semana antes do homicídio tiveram uma discussão acirrada, oportunidade na qual a vítima pediu para o apelante retirar seus veículos do local.
No dia 2.2.2009, por volta das 13h30min, em frente à residência localizada à
rua Alfenas, no 1002, bairro Jardim Mariana, Município de Cuiabá, uma pessoa [não identificada procurou a vítima sob pretexto de negociar um veículo, momento no qual efetuou disparos de arma de fogo que a atingiram nas regiões frontal, malar e labial [cabeça] e deltoidiana [ombro], cujas lesões foram a causa de sua morte. O homicídio foi praticado a mando do apelante
SILAS CAETANO DE FARIAS, em razão da vítima ter alertado
o filho do apelante [
Jassan Thiago Rosa Jorge] de que seu genitor foi o mandante dos homicídios de seus irmãos [
Marcelo, Jorge e Erico] e também iria mandar matá-lo (fls. 17/18);

- Jassan Thiago Rosa Jorge [filho do apelante], na fase policial, ressaltou que
“recebeu a visita de Agnaldo de Oliveira Prado pessoa que o declarante conhecia desde a sua infância e soube através de Agnaldo que aquele estava em sociedade com SILAS em uma garagem de veículos e disse ainda para o declarante para que aquele fosse embora de Cuiabá pois SILAS teria comentado sobre o encontro que teve com o declarante e disse ainda que o mataria em razão do filho saber de coisas comprometedoras a seu respeito; Que Agnaldo comentou ainda que tinha conhecimento de que SILAS era o responsável pelas mortes de Marcelo, Jorge e Erico, dizendo ainda para o declarante que SILAS era um psicopata e que o declarante fosse embora antes que fosse morto pelo pai; [...] no final do ano passou a procurar por SILAS e sempre questionava a respeito da morte dos irmãos; [...] Que no final de janeiro de 2009 junto com sua mãe procurou por SILAS e disse que o denunciaria pela morte dos irmãos e então SILAS disse que não era responsável pela morte de Marcelo, Jorge e Erico o declarante disse-lhe que sabia dos fatos e quem teria dito teria sido Agnaldo que era amigo do seu pai; Que o declarante pode perceber que naquela hora a reação de SILAS foi de medo [...]; esporadicamente passou a seguir SILAS pois tinha intenção de descobrir quem trabalhava para o pai realizando execução de pessoas; Que no dia 02/02/2009 por volta das 14:00 horas o declarante estava nas proximidades da casa de SILAS e pode ver quando o pai entrou no Uno conduzido por Ataídes e os seguiu com a sua moto [...] do bairro Duque de Caxias até o trevo do bairro Santa Rosa local em que o declarante buzinou e perguntou para o pai para onde aquele estava indo e SILAS demonstrou estar surpreso e nada respondeu, porém Ataídes disse que estava levando SILAS para o hospital Santa Rosa para visitar a sua sogra e então o declarante disse para o pai que queria falar com ele recebendo como resposta que procurasse em sua casa por volta da 16:00 horas; Que o declarante deixou de segui-los e logo após chegar em sua casa tomou conhecimento do assassinato de Agnaldo ocorrido no bairro Jardim Mariana nas proximidades do Hospital Santa Rosa; Que no dia seguinte o declarante telefonou para SILAS e perguntou se o pai era o responsável pelo assassinato de Agnaldo, dizendo que iria denunciá-lo [...]; Que em outro telefonema que o declarante fez para o pai questionando sobre a morte de Agnaldo teve como resposta de que o declarante fizesse alguma seria o próximo a morrer”; “quem mandou matar o AGNALDO foi o SILAS, e quem fazia o ‘serviço sujo’ para SILAS era a pessoa do PM Ataídes, e que Agnaldo foi morto porque sabia demais (queima de arquivo) [...]”
(fls. 153/154 e fls. 200/212). Em Juízo, confirmou que a vítima lhe alertou para tomar cuidado, pois seu pai mandou matar seus irmãos e iria mandar matá-lo também (Mídias de fls. 1.218/1.219); Na sessão plenária, confirmou ter visto seu pai, o apelante SILAS CAETANO DE FARIAS, juntamente com outra pessoa [Ataíde], nas proximidades da casa da vítima Agnaldo, no dia que ela foi morta (Mídias de fls. 1.218/1.219);

- Klaus Vinícius Souza Prado, filho da vítima, informou que estava na casa quando uma pessoa procurou seu pai, logo após ouviu os disparos de arma de fogo e visualizou seu pai caído, morto; seu pai discutiu com SILAS uma semana antes da morte, ocasião na qual
“ele pediu que SILAS retirasse os carros dele da STOCK Veículos”
(fls. 36/41). Na instrução revelou que seu pai
“comentou que tinha brigado com SILAS [...], seu pai já havia lhe contado histórias que os filhos do SILAS não eram pessoas muito boas, que eles matavam, cobravam as pessoas [...], seu pai foi no funeral de um desses filhos do SILAS e voltou pra casa indignado porque o SILAS não tinha ido no próprio funeral do filho”
; ficou sabendo que
“SILAS tentou matar o filho e o filho tinha sobrevivido no hospital e foi na delegacia com a mãe dele e abriram uma denúncia contra o SILAS (...); que tem certeza de que o culpado pela morte de seu pai foi o SILAS (...); “viu no Globo que o Jassan teria confessado que o pai dele teria mandado matar o pai do depoente por saber demais e por uma dívida de carros e que o SILAS teria contratado um PM para matar o pai do depoente”
(Mídias de fls. 1.218/1.219);

- Gracielle Dias de Souza, ex-companheira da vítima, em sede policial, relatou que:
“uma semana antes do crime, Agnaldo teria discutido pelo telefone com o seu sócio de nome SILAS a respeito de veículos que estavam para serem vendidos na garagem da vítima, [...] Agnaldo chegou a falar para a declarante que alguma coisa de errado estava acontecendo na garagem, mas só que não aprofundava no assunto com a mesma, e que ainda durante essa semana anterior à sua morte, houve uma discussão bem acirrada de Agnaldo com SILAS, e que Agnaldo estava muito alterado com SILAS”; “a vítima reclamava muito de SILAS e de EDINHO, um seu funcionário da garagem, Agnaldo dizia que ambos estavam fazendo “uma casinha” pra ele, pois a vítima sabia que tanto SILAS e EDINHO mentiam para ele sobre a venda dos carros da garagem”
(fls. 42/46);

- Elis Regina de Souza Santos [testemunha], em Juízo, afirmou que a vítima lhe contou ter discutido com o apelante,
“pouco tempo antes do crime”,
razão pela qual pediu para retirar os veículos da
“garagem”
; antes de iniciar seu depoimento, questionou se o réu encontrava-se preso, pois “
ele é uma pessoa muito perigosa”
e
“tem medo dele”
(Mídias de fls. 1.218/1.219);

- Sebastião Inácio Jorge Filho [testemunha], na fase inquisitiva, aduziu que é padrasto de Jassan Thiago Rosa Jorge [filho do apelante] e, no dia 26.3.2009, sua esposa Dirce Rosa Jorge recebeu um telefonema do apelante SILAS CAETANO DE FARIAS ameaçando toda a família de morte,
“caso não retirasse a queixa da Delegacia”
– fls. 127/131). Na sessão Plenária, confirmou que sua esposa recebeu ameaça de morte por telefone, identificou a assinatura constante do depoimento extrajudicial como sendo sua, mas alegou que sua esposa não reconheceu a voz do autor da ameaça (Mídias de fls. 1.218/1.219);

- o apelante negou a autoria delitiva em todas as oportunidades que fora interrogado (fls. 298/302 e Mídias de fls. 1.218/1.219).

Vejamos.

Os jurados reconheceram que
“
SILAS CAETANO DE FARIAS concorreu para a prática do crime, ordenando que terceiras pessoas matassem a vítima”
(3o Quesito) e
, portanto,
não o absolveu no 4o Quesito (fls. 1.119/1.120).

Essa conclusão tem suporte nas declarações de Jassan Thiago Rosa Jorge [filho do apelante – na Delegacia de Polícia e em Juízo], das testemunhas Sebastião Inácio Jorge Filho [na fase policial e sessão plenária] e Gracielle Dias de Souza [em sede policial], os quais permitem concluir que
SILAS CAETANO DE FARIAS
ordenou que
terceiras pessoas matassem a vítima

Agnaldo de Oliveira Prado, em razão dela saber que o apelante
teria mandado matar seus próprios filhos, em datas pretéritas.

O Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Anote-se que
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha são os arestos desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2019)

Assim sendo, mostra-se injustificável a submissão da apelante a novo julgamento popular.

Quanto à pena-base, a
Juíza-Presidente fixou-a em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade e os maus antecedentes.

A “
premeditação
do crime

constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Por sua vez, o apelante possui duas condenações por homicídio praticado em 4.9.2005 e 12.5.2006, cujas sentenças transitaram em julgado nos dias 7.3.2013 e 26.2.2013, respectivamente (Códigos 81362 e 85431/Comarca de Cuiabá).

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, transitada em julgado depois da data do ilícito penal, mas antes da prolação da sentença, caracteriza maus antecedentes (STJ, REsp no 1465666/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.10.2014; HC 530738/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.10.2019; AgRg no REsp 1840109/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.12.2019).

O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), diretriz essa não observada pelo juiz da causa.

Logo, pena-base fixada pela Juíza-Presidente deve ser mantida.

No tocante à prisão domiciliar, compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pleito, nos termos do disposto no art. 117 da LEP, sobretudo ao sopesar que o apelante possui outras condenações, em regime inicial fechado.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Competirá ao
Juiz
da
Execução
decidir eventuais questões incidentais, consoante dispõe o art. 66, inc. III, alínea f, da Lei de
Execução Penal
, inclusive deliberar sobre a concessão da prisão
domiciliar
, atentando-se para os requisitos previstos no art. 117 da referida Lei”
(TJMT, N.U 0000329-48.2015.8.11.0052 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal, - 30.3.2021)

Se o pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal,
“o seu conhecimento em sede de apelação é incabível”
(N.U 0004037-41.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 29.4.2021).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE n. 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021